Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-80.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004016-80.2018.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0004016-80.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

ADVOGADOS:

CAMILA TSCHÁ ARRAIS – OAB/PA 12.098 E JOSÉ OMAR LOPES ARRAIS – OAB/PA 23.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entre as partes, determinando a restituição parcial das parcelas pagas ao compromissário comprador e fixando indenizações por benfeitorias úteis e necessárias. O apelante questiona, entre outros pontos, a concessão da justiça gratuita ao apelado e a ausência de condenação deste ao pagamento de indenização por ocupação e exploração do terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a nulidade da sentença em razão da ausência de observância das etapas previstas no art. 357 do CPC, configurando
error in procedendo
;
(ii) avaliar se o julgamento antecipado da lide causou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC impõe a organização do processo por meio da delimitação das questões de fato e direito, da definição do ônus da prova e da realização de audiência de instrução e julgamento, quando necessária. A ausência de cumprimento dessa fase caracteriza
error in procedendo
e invalida a sentença.

4.

O princípio da cooperação, previsto nos arts. 9º e 10º do CPC, exige que o juiz assegure às partes a oportunidade de manifestação antes de julgar antecipadamente a lide.

5.

O julgamento antecipado sem prévio anúncio violou o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6.

A nulidade absoluta da sentença exige sua cassação, com a retomada do processo na fase de organização e saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se as disposições do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cumprimento das etapas previstas no art. 357 do CPC caracteriza
error in procedendo
, resultando na nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10º, 357, 355 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0004016-80.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

ADVOGADOS:

CAMILA TSCHÁ ARRAIS – OAB/PA 12.098 E JOSÉ OMAR LOPES ARRAIS – OAB/PA 23.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – Pará, que

julgou parcialmente procedente o almejo inicial para:

“ A) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial, com a consequente reintegração de posse em favor da parte autora;

B) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo a parte autora reter:

B.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão.

C) A parte autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, ou a possibilidade de regularização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.”( PJe ID 18671415, páginas 1-22).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 18671417, páginas 1-10)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 18671420, página 1).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 18671422,

páginas 1-2).

As razões recursais insertas na Apelação Cível trazem os seguintes argumentos:

- impossibilidade de conceder ao Apelado a justiça gratuita por deter condições econômico- financeiras para pagar as custas e demais despesas processuais;

- necessidade de condenar o Apelado ao pagamento da indenização por ressarcimento pela ocupação, exploração

e aluguel do terreno;

- legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição e

- respeito aos termos contratuais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

18671428,página 1-37)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0004016-80.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

ADVOGADOS:

CAMILA TSCHÁ ARRAIS – OAB/PA 12.098 E JOSÉ OMAR LOPES ARRAIS – OAB/PA 23.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível e Adesivo

porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca em cada qual.

Ao exame da Apelação Cível interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

delineando

ponto de nulidade na sentença combatida que, por força do princípio devolutivo, permite ao voto entender que a nulidade é presente dado o
error in procedendo
.

Inicio com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória,

afastando

o julgamento antecipado da lide;

-a revelia não induz o automático julgamento antecipado ainda mais quando há contestação nos autos cuja intempestividade não retira o direito de presenciar o saneamento e organização do processo;

- inexistência dos passos inerentes à fase do artigo 357 do CPC, que nele devem ser decididas as questões

iniciais como a impugnação à concessão da justiça gratuita ao Apelado e

-ausência de ciência e aceitação quanto ao julgamento antecipado da questão pela parte contrária .

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineados no artigo 357 do Código de Processo Civil, instalado está

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Ora, o magistrado inobservou a importância dessa fase processual

que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as

questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somete adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado

o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, o Recurso de Apelação Cível merece ser conhecido, todavia, a sentença combatida será cassada eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024